Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS, CONQUANTO NÃO SEJAM IDÊNTICAS AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA UMA E OUTRA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO GLOBAL DO DÉBITO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da decisão agravada, em nítida violação do princípio da dialeticidade. Não atende ao necessário ônus argumentativo a recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.016, I a IV, do CPC, as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a decisão vergastada no ponto em que consignou multa em caso de descumprimento da ordem judicial. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto.
2. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL).
3. A emissão de um único boleto, referente à cobrança do consumo do mês de março/2022 com a adição de encargos moratórios de meses pretéritos já quitados ou parcelados, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que à consumidora não foram apresentadas faturas vincendas separadas daquelas relativas aos encargos decorrentes de dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.